Tribunal: TJPA
Processo: 0800836-13.2019.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800836-13.2019.8.14.0032

JUIZO RECORRENTE: FRANCEANE JARDINA VASCONCELOS

RECORRIDO: CONSELHO POPULAR PELA ETICA E TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA EM
MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA PARA ANÁLISE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR
.

1.

Se o jurisdicionado retrata situação de demora excessiva para análise de seu requerimento administrativo, configurado está o seu interesse de agir na propositura do mandado de segurança, meio adequado para garantir que a autoridade coatora haja de acordo com os prazos estabelecidos na legislação vigente, além do que, o
mandado de segurança é o meio constitucional hábil a proteger direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por 'habeas corpus' ou 'habeas data', lesado ou ameaçado de lesão em virtude de ato ilegal ou com abuso de poder de autoridade, exigindo-se da parte impetrante prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo, independentemente de dilação probatória.

2.

O direito à obtenção de informações dos órgãos públicos, de interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, assim como de documentos para a defesa de interesses pessoais é garantido constitucionalmente (art. 5º, incisos XXXIII e XXXIV, CF).

3.

Remessa Necessária conhecida. Sentença mantida
in totum
.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA
E MANTER A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE
, nos termos do voto do relator.

Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos de Mandado do Segurança impetrado por Lucilene Paiva Reis Pereira contra ato praticado pela Secretária Municipal de Educação do Município de Belém.

O Juízo de 1º grau confirmou a liminar deferida para conceder parcialmente a segurança, determinando que o impetrado aprecie o procedimento administrativo reclamado pela Impetrante (já que desde outubro de 2018 tenta obter informações quanto ao deferimento e gozo do seu direito à licença-prêmio), bem como lhe sejam fornecidas as cópias integrais dos processos administrativos n° 2982/2012 e 3123/2017, devidamente instruídos.

Dessa decisão não foi interposto recurso por nenhuma das partes, conforme consta em certidão. (Id n°3402321)

Então, os autos foram encaminhados a este Egrégio Tribunal de Justiça, para Reexame Necessário.

O Ministério Público de 2º grau emitiu parecer opinando pela manutenção
in totum
da sentença. (Id n° 7002852)

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço desta Remessa Necessária.

Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por
Lucilene Paiva Reis Pereira
contra ato praticado pela
Secretária Municipal de Educação do Município de Belém
, requerendo cópia integral dos processos 2982/2012 e 3123/17 e as providências relativas ao gozo de sua licença-prêmio à Administração, que permaneceu silente desde 25.06.2018.

O Mandado de Segurança, disciplinado na Lei n.º 12.016/2009, aduz, em seu art. 1º, que:

Art. 1
o
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus

ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

A Constituição Federal assegura o direito de petição aos órgãos públicos em defesa de seus direitos ou contra ilegalidade ou abuso de direito (art. 5º, XXXIV). Esse direito assegurado abrange tanto o direito de provocar o órgão público quanto o direito de ter apreciada e decidida a questão exposta para análise.

A Administração Pública tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações em matéria de sua competência, em
prazo razoável, para a decisão dos requerimentos veiculados pelos administrados.

No caso em apreço, constata-se que a impetrante requereu, junto ao Secretário Municipal de Educação - SEMEC, o encaminhamento da cópia integral dos Processos n.º 2982/2012 e 3123/17, pois desde o ano de 2012 tenta gozar sua licença-prêmio relativa ao triênio 31/03/2009 a 30/03/2012, requerendo a adoção de providências necessárias para usufruir da licença-prêmio já deferida pela Portaria n.º 1271/2013, no entanto, até a impetração do presente Mandado de Segurança, a Administração Pública não havia apresentado qualquer resposta aos requerimentos formulados pela impetrante.

Compulsando os autos, percebe-se que a Administração Pública Municipal, de forma injustificada, violou os princípios da eficiência e da duração razoável do processo, previstos nos arts. 37 e 5°, LXXVIII, da CF/88 e obrigou a impetrante a socorrer-se ao Poder Judiciário para que seu pleito administrativo pudesse andar, já que aguardava indefinidamente pela resolução de seu pedido na via administrativa.

Assim, a excessiva delonga entre o requerimento da impetrante formulado na via administrativa, muito além do prazo estipulado em lei, aliado ao fato de inexistir comprovação pela
mandamus
impetrada acerca da análise do pedido, bem como qualquer justificativa plausível para tal desídia, contraria, como dito alhures, o princípio da razoabilidade e eficiência ao qual está vinculada toda a atuação administrativa (art. 37, CF/88), sendo o mandado de segurança a ação cabível para o pleito aqui exposto, já que configurado o direito líquido e certo da parte impetrante.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA PARA ANÁLISE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR. Se o segurado retrata situação de demora excessiva para análise de seu requerimento administrativo, configurado está o seu interesse de agir na propositura do mandado de segurança, meio adequado para garantir que a autoridade coatora haja de acordo com os prazos estabelecidos na legislação. (TRF-4 - AC: 50046171820194047205 SC 5004617-18.2019.4.04.7205, Relator: JORGE ANTONIO MAURIQUE, Data de Julgamento: 19/06/2019, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC)

Portanto,
por não existir nenhuma mácula na decisão vergastada, entendo necessário mantê-la por seus próprios fundamentos.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Reexame Necessário, e,
MANTENHO
IN TOTUM
A SENTENÇA,
tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 08/03/2023